Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-90.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010287-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALECI DE LIMA - CPF: 302.767.801-91 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NOVA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CP, ALTERADA PELO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DÍVIDA DE VALOR – PRAZO DO ART. 114, II – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Valdeci de Lima
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos do processo executivo de Pena nº. 0003092-36.2015.8.11.0015 (SEEU), indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição punitiva da pena de multa. (Id 90596493)

Nas razões recursais, insurge a defesa que a multa será concebida como dívida de valor, com aplicação da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Entende que ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que impôs a multa, não mais se aplica o Código Penal, e sim o lapso temporal de 05 (cinco) anos, conforme art. 174 do CTN.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 90596498 – fls. 54)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 90596499 – fls. 08).

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça – Dr. Gerson Natalício Barbosa,
manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, assim sintetizado: (Id. 70615491)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPERTINÊNCIA. CONSIDERANDO SEU CARÁTER CRIMINAL, A PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA COM A SANÇÃO CORPÓREA DEVE OBEDECER O PRAZO PRESCRICIONAL DISPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO 114 DO CP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da

Inicialmente, a pena de multa é uma espécie de sanção penal, conforme art. 5º, XLVI, “c” da Constituição Federal, que possui natureza patrimonial, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 49 do CP, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de dez e, no máximo, de 360 dias-multa.

Com efeito, a pena pecuniária penal, com a nova redação conferida ao artigo 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/96, passou a ser considerada dívida de valor. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à pena de multa aplicar-se-ão as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Aliás, compete à Fazenda Pública promover a execução da referida sanção. Sobre o tema, inclusive, foi editada a súmula 521 do STJ.

“A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.”

Muito embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter penal da multa, motivo pelo qual o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP que diz

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Nesse sentido:

“(...)1. Ausente ofensa ao princípio da colegialidade nos casos em que o agravo em recurso especial é improvido, monocraticamente, com esteio em jurisprudência dominante desta Corte superior. 2. Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). 3. O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)”

“(...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema.

2. Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1279188/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)”

No caso, nos autos da ação penal nº 735-09.2011.8.11.0085 (Código 39661), o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, bem como pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal, e transitou em julgado em 02 de fevereiro de 2015.

Neste caso, tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada, com base no art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional é o de 08 (oito) anos e não 05 (cinco) anos como aduz o agravante, prevalecendo o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal.

Vê-se, portanto, inexistindo notícia de que tenha ocorrido alguma das causas de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional, e porquanto não transcorridos mais de oito anos desde o trânsito em julgado,

não há que se falar em prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso de agravo interposto por
Valdeci de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021